Tribunal: CARF
Processo: 11080.729385/2018-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729385/2018-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.884 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2018
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
CONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 796939,
com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa
isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação
tributária realizada pelo contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.882, de 13 de abril
de 2023, prolatado no julgamento do processo 11080.729014/2018-10, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729385/2018-00
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.884 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729385/2018-00

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, pessoa jurídica já
qualificada nestes autos, inconformada com a decisão tomada em virtude de sua impugnação,
interpôs recurso voluntário dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tendo
como objetivo a reforma daquela decisão.
O recorrente apresentou à Secretaria da Receita Federal do Brasil declarações de
compensação – DCOMP, cujo direito de crédito não foi reconhecido pela Administração
Tributária, que não homologou as compensações, em razão de as retenções na fonte que
compuseram o saldo negativo requerido terem sido apenas parcialmente confirmadas. Tal
procedimento foi formalizado em outro processo administrativo.
Em face da não homologação dessas compensações, foi lavrada notificação de
lançamento, em que se impôs multa isolada no percentual de 50% dos correspondentes débitos
compensados, o que consiste o objeto do presente processo.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra a não
homologação das compensações e apresentou impugnação contra o presente lançamento
tributário. A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, quando foram
reconhecidas muitas retenções na fonte em favor do contribuinte, considerando os documentos
apresentados com a manifestação, mas insuficientes para quitar o tributo devido, levando à
confirmação da não homologação das DCOMP. Já a impugnação foi julgada improcedente, na
mesma assentada.
O presente recurso voluntário, que trata da multa isolada, traz argumentos de
defesa do recorrente que serão detalhados e apreciados no voto que se segue.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O interessado foi cientificado da decisão de primeira instância em
11/01/2021 (fls. 245) e o seu recurso voluntário foi apresentado em
10/02/2021 (fls. 246). Assim, o recurso é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.884 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729385/2018-00

O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os vários
argumentos, fáticos e legais. Contudo, entendo que a correspondente
análise deve ser precedida pela análise do fundamento legal do
lançamento tributário em tela, qual seja, o §17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996.
Verifico que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 796939, com
repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do §17 do artigo 74
da Lei no 9.430/1996, nos seguintes termos:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão
geral, conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em
que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da
Lei 9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi
fixada a seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para
incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por
não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária". Tudo nos termos do voto reajustado do Relator. O Ministro
Alexandre de Moraes acompanhou o Relator com ressalvas. Não votou o
Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro Celso de Mello (que votara na
sessão virtual em que houve o pedido de destaque, acompanhando o Relator).
Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
Contudo, essa decisão é recente. Consultando o sítio do Supremo
Tribunal Federal na Internet, verifico que a correspondente ata de
julgamento foi publicada no dia 24/03/2023, não havendo notícia da
citação das partes ou de apresentação de recurso. Sendo uma decisão do
Plenário, esta está sujeita apenas a embargos de declaração. Contudo,
deve-se afirmar que essa decisão ainda não transitou em julgado.
O artigo 26-A do Decreto no 70.236/1972 determina que a lei declarada
inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal pode ter a sua aplicação afastada no âmbito do processo
administrativo fiscal, verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
Por sua vez, o artigo 62 do Regimento Interno do CARF (Anexo II da
Portaria MF no 343/2015) reproduz a mesma regra legal, nos seguintes
termos:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.884 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729385/2018-00

§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional,
lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Como se pode ver, os órgãos de julgamento do processo administrativo
fiscal estão desobrigados de aplicar uma lei considerada inconstitucional
em decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal desde que esta atenda
a dois requisitos: que seja tomada pelo Tribunal Pleno e que seja uma
decisão definitiva.
O primeiro requisito foi atendido, sem sombra de dúvida, e eu trouxe ao
colegiado uma questão a ser solucionada em relação ao segundo
requisito: podemos considerar a referida decisão como definitiva em
relação ao presente processo? Seguiu-se um amplo debate no colegiado,
cujos elementos agora trago neste voto, como razões de decidir.
Caso a decisão em tela tivesse transitado em julgado, seria um passo
confortável afirmar que esta é definitiva e a aplicação do referido artigo
26-A do decreto no 70.235/1972 estaria garantida. Contudo, a afirmação
do seu contrário não é tão tranquila assim, quero dizer, se a decisão não
transitou em julgado, não necessariamente ela não é definitiva, conforme
os postulados da lógica clássica1. Considerando que o processo
administrativo fiscal é informado pelo princípio da formalidade
moderada, a questão trazida ao colegiado consiste em definir se, no
presente caso, é possível considerar que a decisão em tela é definitiva,
para a presente lide, ainda que não esteja revestida pela forma do trânsito
em julgado, considerando este último como a preclusão recursal para as
partes.
A decisão definitiva é aquela que chegou ao seu fim e, portanto, não pode
ser alterada. Sabemos que uma decisão pode ser complexa, no sentido de
emitir efeitos distintos para pessoas distintas. Assim, a presente decisão
judicial, tomada em sede de Recurso Especial, vai causar uma série de
efeitos financeiros sobre as partes, demandando, possivelmente, a
continuidade do processo em etapas de liquidação e execução. Nada
disso importa para o presente processo administrativo, cujo elemento de
conexão com o processo judicial é apenas a aplicação do §17 do artigo 74
da Lei no 9.430/1996, ou seja, somente interessa a declaração de
inconstitucionalidade do referido dispositivo, contida no processo

1 Se A implica B (A->B) então necessariamente a negação de B implica a negação de A (~B->~A), mas não se pode
afirmar que a negação de A implica a negação de B (~A->~B é falso).
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.884 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729385/2018-00

judicial. Então, a questão a ser resolvida pode ser simplificada para: a
declaração de inconstitucionalidade laborada pela Corte Suprema é
definitiva frente ao presente processo? Mais especificamente, a decisão
que declarou a inconstitucionalidade do §17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996 pode ser alterada?
O único recurso cabível contra a decisão que resolveu o referido RE no
796939 são os embargos de declaração. Como é sabido, essa espécie de
recurso não se presta para afrontar o mérito da decisão atacada, mas
apenas para aperfeiçoá-la diante de eventual omissão, contradição ou
obscuridade, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais superiores,
exemplificada na decisão a seguir transcrita:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
DO ART 1.022 DO CPC/2015. INEXISTENTE. INADEQUAÇÃO LÓGICA
ENTRE FUNDAMENTAÇÃO POSTA E A CONCLUSÃO ADOTADA.
I - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento e/ou corrigir erro material.
II - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata
uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o
que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no
AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp 1.532.943/MT, Rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe
2/6/2017.
III - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do
CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração.
IV - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões
já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há vícios na decisão, considerando que foram apreciadas
todas as teses relevantes para o deslinde do caso de modo fundamentado e
coerente.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no RMS 54.398/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018)
Portanto, em regra, eventuais embargos de declaração não irão alterar a
decisão que declarou inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996. Assim, essa decisão seria definitiva, repito, em regra, para os
fins do presente processo.
Contudo, os debates travados no presente julgamento avançaram sobre o
campo da cogitação, não sem razão, tendo em vista a recente decisão,
também do Supremo Tribunal Federal, que retirou o ICMS da base de
cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, quando os
embargos de declaração interpostos pela União apontaram omissão
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.884 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729385/2018-00

quanto à definição do valor do ICMS a ser considerado (destacado ou
pago) e omissão quanto à modulação dos efeitos da decisão.
Durante os debates, ficou clara uma importante diferença entre os dois
processos judiciais comparados. No processo sobre o ICMS, o que estava
sub judice era a base de cálculo das duas contribuições (PIS/PASEP e
COFINS), ou seja, a fórmula do cálculo a ser adotada para se chegar aos
valores devidos. Daí, a importância da definição do valor do ICMS a ser
adotado (destacado ou pago). Diferentemente, no processo sobre a multa
isolada, a questão sub judice que importa ao presente processo é somente
a constitucionalidade do §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, não
comportando qualquer questão sobre valores.
Outra importante reflexão sobre a referida comparação é o fato de a
modulação realizada na decisão sobre o ICMS, resolvida em sede de
embargos, ter garantido os seus efeitos para todos os fatos geradores que
ainda encontravam-se sub judice em processo judicial ou administrativo.
Assim, caso tal modulação seja realizada para o processo da multa
isolada, a decisão alcançaria o presente processo, ou seja, em nada
mudaria os seus efeitos em relação à decisão atual, ainda que
eventualmente embargada.
Portanto, é possível concluir que, diante do atual cenário jurídico,
inclusive jurisprudencial, a atual decisão do Supremo Tribunal Federal
pode ser considerada definitiva em relação aos seus efeitos sobre o
presente processo.
O referido debate não olvidou a possibilidade de uma alteração da
decisão da Suprema Corte, ainda que incerta, remota e desconhecida, em
sede de embargos de declaração. Contudo, concluiu-se que não se pode
dar conteúdo a uma expressão jurídica aberta pela sua exceção ou por
algum elemento improvável. Caso isso fosse possível, uma decisão
transitada em julgado não poderia ser considerada definitiva, uma vez
que está sujeita a uma eventual ação rescisória, conforme previsto no
artigo 966 do Código de Processo Civil pátrio. Mais ainda, mesmo que já
não caiba ação rescisória, sempre está sujeita a uma mudança do cenário
jurídico que lhe tire os efeitos, como ocorreu com a incidência da CSLL,
afastada para alguns contribuintes em sede de decisões judiciais
transitadas em julgado que a consideravam inconstitucional, mas
retomada por uma decisão do Supremo Tribunal Federal2.
A contrário senso, não acolher a referida decisão judicial como definitiva
implicaria reconhecer a plena eficácia do §17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996 e negar provimento ao recurso voluntário, o que seria, no
mínimo, temerário diante da decisão já publicada da Suprema Corte.

2 RE 955227 (Tema 885) e RE 949297 (Tema 881).
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.884 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729385/2018-00

O referido debate também contemplou, com o fito de afastar qualquer
dúvida, a possibilidade de o presente processo ser sobrestado até que
sobrevenha o trânsito em julgado da referida decisão judicial, o que
implicaria aguar o possível ingresso de embargos de declaração e o seu
correspondente julgamento, com trânsito em julgado. Contudo, tal
medida iria de encontro ao esforço da Fazenda Nacional para diminuir a
litigiosidade no âmbito da administração tributária, o que inclui
fortemente o contencioso administrativo.
Deve ser salientado que a multa isolada em tela é exigida em razão da
não homologação de uma compensação, ou seja, para cada processo de
DCOMP não homologada há um processo para a correspondente multa
isolada. Considerando que o número de processos administrativos que
tratam de DCOMP não homologada é proporcionalmente grande em
relação ao total de processos no contencioso administrativo, o
sobrestamento desses processos implicaria manter sob administração, por
tempo indeterminado, um custoso acervo de processos pendentes de
julgamento, em troca de uma questionável segurança jurídica.
Deve ser lembrado que o processo é instrumento para a consecução do
Direito, de forma que os seus percursos não devem ser utilizados para
impedir ou retardar o seu fim último.
De todo modo, para o efeito de reconhecer a inconstitucionalidade do
§17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, o melhor direito está em
considerar definitiva a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE no
796939, com repercussão geral, e dar provimento ao presente recurso
voluntário.
Saliente-se que o presente entendimento não está realizando uma
relativação da expressão “decisão definitiva”, uma vez que esta é uma
expressão jurídica aberta, a qual deve ter o seu conteúdo densificado pelo
operador do direito, diante do cenário fático trazido nos autos e do
cenário jurídico do momento da decisão. Em outras palavras, a
interpretação de uma expressão jurídica aberta é relativa por sua própria
natureza. Assim o é a interpretação da expressão “decisão definitiva”.
Assim, no atual cenário jurídico, a presente multa isolada não possui
suporte legal, devendo ser exonerada.
Diante do reconhecimento da insubsistência da multa aplicada, os demais
argumentos do recorrente perdem o seu objeto, pelo que deixo de
apreciá-los.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.884 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729385/2018-00

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Declaração de Voto
Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada
no acórdão paradigma desta decisão.
Fl. 153
DF CARF MF
Original